Tribunal: STM
Processo: 7000038-97.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. EXAME PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra Sentença que absolveu ex-militar da imputação de embriaguez em serviço, aplicando o princípio in dubio pro reo, em face da ausência de exames clínicos ou de alcoolemia. O Acusado apresentou-se para o serviço apresentando odor etílico, fala enrolada e olhos avermelhados, fato presenciado por superiores e pares. O Órgão Ministerial busca a condenação, alegando ser a prova testemunhal suficiente e harmônica para comprovar o estado de embriaguez. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial (etilômetro ou alcoolemia) impede a caracterização do crime de embriaguez em serviço, quando há prova testemunhal robusta; (ii) estabelecer se os sinais clínicos e comportamentais relatados por testemunhas uníssonas são suficientes para fundamentar um decreto condenatório, por infração ao art. 202 do Código Penal Militar (CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de embriaguez em serviço tutela a disciplina e a segurança das atividades militares, de maneira que a apresentação do militar para o serviço, em estado de intoxicação alcoólica, é incompatível com o exercício das funções castrenses. 4. A prova testemunhal e os elementos circunstanciais, como odor etílico, fala enrolada e comportamento alterado, possuem valor probatório suficiente para atestar a embriaguez, sendo prescindível a realização de exame pericial ou técnico. 5. Inexiste hierarquia entre os meios de prova no Processo Penal Militar, cabendo ao magistrado formar sua convicção pela análise conjunta e motivada de todo o acervo probatório dos autos. 6. A apresentação para o serviço armado, em estado de embriaguez, intensifica a reprovabilidade da conduta, em razão do risco concreto à segurança da organização militar e dos demais militares. 7. Admite-se o exame de corpo de delito indireto quando os vestígios da infração desaparecem, podendo ser suprido por depoimentos testemunhais coerentes e convergentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de Apelação provido, para reformar a Sentença absolutória e condenar o Réu por incursão no art. 202 do CPM. Decisão por unanimidade Tese de Julgamento: “1. A configuração do crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) prescinde de laudo pericial ou exame de alcoolemia, quando o estado de intoxicação é demonstrado por prova testemunhal uníssona e elementos circunstanciais robustos. 2. A prova testemunhal idônea é apta a suprir o exame de corpo de delito direto nos casos em que a natureza da infração ou as circunstâncias do flagrante impossibilitam a coleta técnica imediata de vestígios.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 69 e 202; CPPM, art. 297, 328, parágrafo único, e 439, "e". Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000021-58.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 22.6.2023; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000702-28.2023.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 8.2.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000038-97.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CION VINICIUS SILVA LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): VALTER GONÇALVES DA SILVA FILHO (OAB SP255275)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL PARA, COM A REFORMA DA SENTENÇA
HOSTILIZADA, CONDENAR CION VINICIUS SILVA LIMA À PENA DE 6 (SEIS)
MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 202 DO CPM, COM O
DIREITO AO "SURSIS", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, FIXANDO-SE O
REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO PARA A HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO
DA REPRIMENDA ORA IMPOSTA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000038-97.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CION VINICIUS SILVA LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): VALTER GONÇALVES DA SILVA FILHO (OAB SP255275)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. EXAME PERICIAL.
PRESCINDIBILIDADE. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra Sentença que
absolveu ex-militar da imputação de embriaguez em serviço, aplicando o
princípio in dubio pro reo, em face da ausência de exames clínicos ou de
alcoolemia. O Acusado apresentou-se para o serviço apresentando odor etílico,
fala enrolada e olhos avermelhados, fato presenciado por superiores e pares. O
Órgão Ministerial busca a condenação, alegando ser a prova testemunhal
suficiente e harmônica para comprovar o estado de embriaguez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial
(etilômetro ou alcoolemia) impede a caracterização do crime de embriaguez em
serviço, quando há prova testemunhal robusta; (ii) estabelecer se os sinais
clínicos e comportamentais relatados por testemunhas uníssonas são suficientes
para fundamentar um decreto condenatório, por infração ao art. 202 do Código
Penal Militar (CPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez em serviço tutela a disciplina e a segurança das
atividades militares, de maneira que a apresentação do militar para o serviço,
em estado de intoxicação alcoólica, é incompatível com o exercício das funções
castrenses.
4. A prova testemunhal e os elementos circunstanciais, como odor etílico, fala
enrolada e comportamento alterado, possuem valor probatório suficiente para
atestar a embriaguez, sendo prescindível a realização de exame pericial ou
técnico.
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Inexiste hierarquia entre os meios de prova no Processo Penal Militar,
cabendo ao magistrado formar sua convicção pela análise conjunta e motivada
de todo o acervo probatório dos autos.
6. A apresentação para o serviço armado, em estado de embriaguez, intensifica a
reprovabilidade da conduta, em razão do risco concreto à segurança da
organização militar e dos demais militares.
7. Admite-se o exame de corpo de delito indireto quando os vestígios da
infração desaparecem, podendo ser suprido por depoimentos testemunhais
coerentes e convergentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação provido, para reformar a Sentença absolutória e
condenar o Réu por incursão no art. 202 do CPM. Decisão por unanimidade
Tese de Julgamento: “1. A configuração do crime de embriaguez em serviço
(art. 202 do CPM) prescinde de laudo pericial ou exame de alcoolemia, quando
o estado de intoxicação é demonstrado por prova testemunhal uníssona e
elementos circunstanciais robustos. 2. A prova testemunhal idônea é apta a
suprir o exame de corpo de delito direto nos casos em que a natureza da
infração ou as circunstâncias do flagrante impossibilitam a coleta técnica
imediata de vestígios.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 69 e 202; CPPM, art. 297, 328,
parágrafo único, e 439, "e".
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000021-
58.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 22.6.2023; STM,
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000702-28.2023.7.00.0000, Rel. Min.
Leonardo Puntel, j. 8.2.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo ministerial para, com a reforma
da Sentença hostilizada, condenar CION VINICIUS SILVA LIMA à pena de 6 (seis) meses
de detenção, como incurso no art. 202 do CPM, com o direito ao sursis nas condições
estabelecidas, fixando-se o regime prisional inicial aberto para a hipótese de cumprimento da
reprimenda ora imposta.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
inconformado com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para Aeronáutica
(CPJ/Aer) da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000038-97.2024.7.02.0002, que absolveu, por unanimidade de
votos, o ex-Soldado de Segunda Classe (Ex-S2) CION VINICIUS SILVA LIMA do delito de
embriaguez em serviço, previsto no art. 202 do Código Penal Militar (CPM), com
fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
1. Fatos
1.1. Denúncia
A Denúncia foi oferecida com arrimo no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº
7000274-83.2023.7.02.0002 e narra o seguinte:
No dia 22 de novembro de 2023, por volta das 8h20min, o flagranteado se apresentou ao 3S
QSS SGS FELIPE VICENTE DA SILVA para iniciar o serviço ao posto P2 da Força de
Reação da Base Aérea de São Paulo (BASP) em evidente estado de embriaguez, com hálito
alcoólico e voz característica do consumo excessivo de álcool, fato presenciado pelos soldados
GUILHERME ROZENDO DE MEDEIROS e DEVEID GONÇALVES MARANHÃO DOS
SANTOS.
Consta dos autos ainda que o denunciado chegou na BASP dirigindo seu próprio veículo em
evidente estado de embriaguez, entrou na unidade e ali o estacionou.
Apurou-se que tão logo percebera o evidente estado de embriaguez do denunciado, o 3S
Vicente o encaminhou para a sala do Oficial de Dia, 2º Ten. Daniela Ramos de Oliveira, a
qual o prendeu em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 202 do Código
Penal Militar (embriaguez em serviço).
Outrossim, diante do fato de o denunciado ter chegado à BASP dirigindo seu veículo
particular em evidente estado de embriaguez, a 2º Ten. Daniela e o 3S Vicente solicitaram-lhe
que autorizasse revista no automóvel, sendo o ato de pronto permitido pelo S2 Cion, sendo ali
apreendidas diversas latas de cerveja vazias, segundo comprova o relatório acompanhado de
fotografias anexado ao evento nº 1 do e-proc.
O denunciado, interrogado nos autos do APF, utilizou-se do direito ao silêncio (cf.
interrogatório anexado ao evento nº 1 do e-proc.).
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, se apresentou embriagado
para prestar serviço na Base Aérea de São Paulo, incorrendo, assim, no delito previsto no
artigo 202, caput, do Código Penal Militar (Evento 1, INIC1, da APM).
A Denúncia foi recebida em 7/2/2024 (evento 1, RECDEN2, da APM)e as
certidões negativas de antecedentes criminais do Acusado acostadas ao feito (evento 1,
CERTANTEC3, da APM).
O Réu foi citado em 27/2/2024, nos termos da certidão constante no evento 7 da
APM.
1.2. Instrução
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa apresentou resposta à acusação em 1º/3/2024, na qual arguiu a
ausência de justa causa para o processo. Alternativamente, para a hipótese de prosseguimento
da ação penal, arrolou as mesmas testemunhas já listadas na Exordial (evento 11 da APM).
Em 5/3/2024, o Magistrado a quo proferiu despacho, recebendo a resposta à
acusação, mas negando as teses da Defesa. Sustentou que os argumentos aduzidos,
especificamente a alegação de ausência de comprovação de embriaguez, não foram
suficientes para impedir o prosseguimento do processo ou uma absolvição imediata (evento
13 da APM).
A audiência de instrução realizou-se em 9/4/2024, com a oitiva das testemunhas
em comum: Segundo-Tenente (2º Ten) Daniela Ramos de Oliveira, Terceiro-Sargento (3S)
Felipe Vicente da Silva, ex-S2 Guilherme Rozendo de Medeiros e S2 Deveid Gonçalves
Maranhão dos Santos. Na mesma ocasião, o Acusado foi qualificado e interrogado (eventos
50 e 51 da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o Parquet Castrense solicitou à Organização
Militar esclarecimentos sobre o tipo de armamento utilizado no serviço do Réu (fuzil ou
pistola), a existência de orientação sobre embriaguez em serviço durante sua formação e se,
no flagrante, houve exame de corpo de delito para embriaguez. Adicionalmente, requereu o
histórico disciplinar do Militar (evento 54 da APM). As informações foram juntadas aos autos
nos eventos 60 e 92 da APM.
A Defesa, por sua vez, nada pugnou, a título de diligências complementares,
conforme certificado no evento 64 da APM.
O Órgão de Acusação e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas,
cumprindo a fase processual do art. 428 do CPPM (eventos 102 e 106 da APM).
1.3. Sentença
A sessão de julgamento realizou-se em 16/10/2024, quando o CPJ/Aer, por
unanimidade, julgou improcedente a pretensão punitiva contida na Denúncia e absolveu o
Réu da imputação prevista no art. 202 do CPM, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM
(mídias no evento 127 e ata no evento 128 da APM).
A Sentença foi devidamente publicada em 17/10/2024 (evento 129 da APM).
Em 29/10/2024, o Parquet Militar apresentou o seu tempestivo Apelo (evento
136 da APM), recebido pelo Juízo a quo (evento 138 da APM).
1.4. Razões/Contrarrazões
Em suas Razões (evento 141, RAZREC2, da APM), o Órgão Ministerial:
- sustenta que o Acusado chegou à Base Aérea de São Paulo (BASP) dirigindo
seu veículo em evidente estado de embriaguez; por esse motivo, o Sargento, percebendo a sua
condição, encaminhou-o à Oficial de Dia, que o prendeu em flagrante delito;
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- relata que, mediante autorização do Réu, realizou-se revista em seu veículo,
onde diversas latas de cerveja vazias foram apreendidas, conforme comprovam o relatório e
fotos anexados ao processo;
- aduz que não é possível aceitar-se a tese do Réu de que não estava
embriagado, pois as testemunhas da acusação presentes no flagrante foram unânimes em
confirmar seu evidente estado de embriaguez;
- alega que o Acusado recebeu orientação sobre o crime de embriaguez em
serviço durante seu curso de formação de soldado, demostrando, com isso, ter ele ciência da
natureza criminosa de sua conduta;
- registra que o Réu deveria cumprir serviço armado com pistola 9mm no dia
dos fatos, afirmando ser essa informação crucial para a fixação da pena pelo Tribunal, em
decorrência do aumento do risco de dano; e
- requer, ao fim, o provimento ao Recurso ora em análise, com a condenação do
S2 Cion Vinícius Silva Lima nas sanções do art. 202 do CPM, reformando-se, na íntegra, a
Sentença de primeira instância.
Em sede de Contrarrazões (evento 147, CONTRAZAP1, da APM), a Defesa:
- alega violação ao direito ao silêncio do Réu, afirmando que houve ameaças de
uso de algemas e "esculacho", para forçar a abertura do veículo;
- argumenta ter restado comprovado na instrução que as latas vazias eram
materiais para reciclagem, pois o veículo pertencia ao pai do Acusado;
- sustenta que o Réu foi levado ao Hospital Militar e avaliado por dois médicos,
que não constataram lesões ou alterações anímicas relacionadas à embriaguez;
- pondera ser a Sentença de primeiro grau "irretorquível", pois o Magistrado
analisou a fundo o caso, apontando as discrepâncias nos depoimentos das testemunhas da
acusação;
- aduz que o condutor do flagrante priorizou depoimentos de testemunhas, em
vez de buscar a opinião técnica e abalizada dos médicos da própria Organização Militar
(OM), que estavam disponíveis;
- ressalta que o crime de embriaguez em serviço é tipo penal aberto e de frágil
taxatividade, o que expõe o Acusado a interpretações enviesadas; e
- alfim, pleiteia a manutenção da absolvição outorgada pelo Colegiado primevo.
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifesta-se
pelo provimento do recurso de Apelação interposto pelo MPM, com a consequente reforma
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Sentença absolutória e condenação do Apelado pela prática do crime previsto no art. 202
do CPM (evento 20).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse e a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
1. Contextualização da insurgência
Como visto, o MPM insurge-se contra a Sentença proferida pelo CPJ/Aer da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, de 17/10/2024, que absolveu, por unanimidade, o ex-S2 CION
VINICIUS SILVA LIMA, ora Apelado, do crime de embriaguez em serviço, tipificado no art.
202 do CPM, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.
Conforme narra a Denúncia, no dia 22/11/2023, o Acusado apresentou-se para o
serviço na BASP evidenciando sinais claros de embriaguez. Segundo informaram os militares
3S Felipe Vicente da Silva, soldados Guilherme Rozendo de Medeiros e Deveid Gonçalves
Maranhão dos Santos, o Réu exalava hálito alcoólico e apresentava a voz alterada.
Ainda nos termos da imputação exordial, o militar dirigiu seu próprio veículo
até a BASP em evidente estado de alcoolização, entrou na Unidade, estacionou o carro e, ao
ser notado pelo 3S Vicente, foi encaminhado à sala da Oficial de Dia, a 2ª Ten Daniela Ramos
de Oliveira. A oficial, por sua vez, o prendeu em flagrante por embriaguez em serviço, crime
previsto no art. 202 do CPM.
Após a devida instrução do feito originário, o Colegiado proferiu veredito
absolutório, considerando insuficientes os elementos probatórios técnicos e objetivos hábeis
para comprovar, com segurança jurídica, o estado de embriaguez necessário para a
caracterização do delito previsto no art. 202 do CPM. Esta conclusão decorreu da ausência de
exames clínicos ou de teste de etilômetro, aspecto fragilizador da tese acusatória. Assim,
diante da dúvida razoável, foi aplicado o princípio do in dubio pro reo, garantindo a
prevalência da presunção de inocência. Nesse sentido, confira-se o seguinte fragmento da
Sentença:
(...) Indaga-se, então: somente a embriaguez completa caracteriza o crime ou a incompleta
também perfaz as elementares típicas? De toda forma, qual o grau de embriaguez suficiente
para a configuração do crime? Quais características clínicas que o indivíduo precisa
obrigatoriamente apresentar para ter sua conduta subsumida ao tipo penal do art. 202 do
CPM?
Essas perguntas e outras tantas sem respostas fragilizam sobremaneira o delito em discussão,
muito criticado por ser um clássico exemplo de excesso de criminalização, pois a conduta
proibida pela lei penal militar poderia ser melhor e suficientemente tratada no âmbito
administrativo militar, além de tornar deveras dificultosa a análise pelo magistrado da
configuração do estado de embriaguez que o legislador quis coibir ao editar o tipo penal.
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pensamos, entrementes, que a conduta penal do art. 202 do CPM está a punir os casos mais
graves e evidentes de embriaguez, sob pena de legitimar a inaceitável e inconstitucional
criminalização de tipos penais abertos, com descrição vaga e imprecisa, a violar frontalmente
o princípio penal basilar da legalidade estrita (art. 1º do CPM).
Situações fáticas como a ocorrente na espécie, em que o caderno processual é composto
exclusivamente por prova testemunhal, não permitem, num juízo de cognição exauriente,
concluir pela responsabilização criminal do agente com o grau de certeza próprio que se
exige de uma condenação penal.
Ademais, gize-se que, in casu, o acusado, por ocasião da prisão em flagrante, foi apresentado
ao Hospital da Força Aérea de São Paulo perante dois médicos militares, que se restringiram
a atestar que o examinado “estava em perfeitas condições de saúde física, neste momento,
sem quaisquer indícios de agressão física”, conforme se verifica do evento 1, foto 7, do APF
apenso.
Ora, não seria a hipótese de o presidente do APF determinar a realização do exame pericial
(teste sanguíneo de alcoolemia) ou etilômetro (bafômetro) ou, havendo negativa do
flagranteado (aqui acobertado pelo princípio de não se autoincriminar – art. 296, § 2º, do
CPPM), os médicos militares procederem ao exame clínico observatório daquelas
características típicas da embriaguez alhures referidas?
Deixar a prova sensível desse fato supostamente criminoso a cargo de depoimentos
testemunhais desprovidos de técnica médica, com alto grau de subjetivismos e impressões
pessoais, é frágil e não se presta para lastrear um édito condenatório.
O fato de ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior, não saber que estava de serviço,
praticamente não ter dormido e ainda assim se apresentar para o serviço com odor e hálito
etílico, olhos avermelhados, mas deambulando normalmente, com elocução supostamente
regular, farda alinhada e articulando o raciocínio, não conduzem à certeza do estado de
embriaguez a configurar o crime militar em análise.
Milita em favor do acusado, outrossim, o vídeo 2 no evento 1 do APF anexo que registra pelas
câmeras de segurança o momento em que o militar chega ao quartel dirigindo o veículo
automotor do seu pai, realizando regularmente as manobras de curva nos obstáculos/cones
colocados na entrada da BASP.
Todos esses fatores, ao nosso entender, tingem de dúvida razoável e insuperável o suposto
estado de embriaguez do acusado, não havendo outra alternativa a não ser concluir pela
absolvição do agente por insuficiência probatória adotando a máxima do in dubio pro
reo. (Evento 129 da APM) (grifos e sublinhas no original)
2. Apreciação do recurso ministerial
Irresignado com a absolvição do Acusado, o MPM interpôs a presente
Apelação, almejando a reforma do édito absolutório, para se condenar o Réu nas tenazes do
art. 202 do CPM.
Com vênias à deliberação do Conselho julgador, assiste razão
ao Parquet Castrense em seu inconformismo, pois a absolvição não encontra sustentação nos
autos e deve ser reformada.
Nesse passo, à luz das provas e esclarecimentos constantes do caderno
probante, o evento delituoso restou deveras comprovado, com o suporte necessário à
condenação do Apelado.
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1. Do delito de embriaguez em serviço
O crime de embriaguez em serviço está disposto no art. 202 do CPM, com a
seguinte redação:
Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
A respeito do referido delito, o professor Guilherme Nucci, preleciona:
Aspectos objetivos: o sujeito ativo é somente o militar, o passivo, o Estado. Embriagar-se
significa intoxicar o próprio organismo com álcool ou substância de efeito análogo
provocando a perda da consciência, quando completa, bem como a alteração dos sentidos. A
disciplina militar, objeto jurídico tutelado, não condiz, com tal atitude de desleixo e
liberalidade. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4ª Edição. Rio
de Janeiro: Forense, 2021. p. 290) (grifos nossos)
Também sobre a matéria, são pertinentes os ensinamentos de Jorge Cesar de
Assis, que assim discorre:
O delito de embriaguez apresenta duas modalidades: na primeira o militar encontra-se em
serviço e, nessa qualidade, embriaga-se. Caso ingira bebida alcoólica e não se embriague,
inexiste o delito. Da mesma forma se a embriaguez ocorre fora do serviço, resolve-se no
âmbito disciplinar.
Na segunda modalidade, a de apresentar-se embriagado para prestar serviço, é necessário
que o sujeito ativo tenha ciência de que iria entrar em serviço. A tentativa é juridicamente
impossível.
Na legislação comum, a embriaguez é contravenção penal (art. 62) sendo punida desde que o
agente cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia.
A embriaguez pode ocorrer por ingestão de bebidas alcoólicas ou substancias de efeitos
análogos, como entorpecentes, p. ex. Neste caso, o CPM prevê o crime militar de fazer uso
dessas substancias que se encontram sob sua guarda ou cuidado (art. 291, parágrafo único, I),
com pena idêntica a do delito da embriaguez.
Com referência à prova da embriaguez, anota Célio Lobão Ferreira que o Superior Tribunal
Militar decidiu, na Apelação 35.493, que, para sua comprovação, basta que as testemunhas,
de ciência própria, evidenciem o estado de embriaguez em que se encontrava o acusado.
Continuando, esclarece o acórdão: ‘nem sempre é possível execução do exame de dosagem
alcoólica, valendo então, em seu lugar, a prova testemunhal que evidencie de modo preciso o
estado do acusado, na ocasião, com todas as circunstâncias demonstrativas da situação em
que o mesmo se encontrava’.
Comprova-se a embriaguez do agente mediante:
a) exame clínico, realizado diretamente pelo médico ou pelo perito por meio de "contato direto
com o paciente", analisando-se o hálito, o equilíbrio físico, o controle neurológico, as
percepções sensoriais, o modo de falar, a cadência da voz, a colaboração ou o assentimento
do examinado é irrelevante.
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) exame pericial, mediante a dosagem da quantidade do álcool por litro de sangue (teste de
alcoolemia) ou de substância de efeito análogo, cuja realização depende de consentimento do
examinado em razão do principio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si:
nemo tenetur detegere;
c) prova testemunhal, com a afirmação de ter presenciado a ingestão de bebida alcoólica ou
de substância de efeito análogo, ou ter presenciado a alteração comportamental do agente
etc.;
d) bafômetro, instrumento que se recolhe o ar expirado pelo examinado em um balão plástico
por meio de bocal descartável de uso individual: o ar passa por uma ampola contendo
reagente que muda de cor e permite aferir a concentração de álcool no sangue.
Não há hierarquia entre as provas, de modo que o juiz deve analisar o conjunto das provas
da embriaguez e dele tirar sua livre convicção. (Jorge Cesar de Assis Comentários ao Código
Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais
superiores e jurisprudência em tempo de guerra, 11ª Edição. Curitiba: Juruá, 2022. p. 533 e
534) (grifos nossos)
2.2. Análise do conjunto probatório dos autos
Como consignado na Sentença reprochada, o Réu não realizou o teste do
etilômetro, durante o estado de embriaguez. No entanto, a prova oral colhida em Juízo
mostra-se coerente, convergente e robusta, afastando qualquer dúvida razoável acerca da
materialidade e autoria da conduta delitiva a ele imputada.
A consistência e robustez da prova oral pode ser verificada nos depoimentos das
testemunhas ouvidas durante a instrução processual, que, de maneira uníssona, confirmaram
os fatos. Corroboram esta conclusão os depoimentos explorados a seguir.
O 3S Felipe Vicente da Silva, ao testemunhar em Juízo, confirmou os fatos
narrados na Peça Pórtico. Confiram-se os principais pontos de suas declarações:
- Contexto e atraso: afirmou que o Soldado VINÍCIUS não se apresentou no
horário correto para assumir o serviço, que era por volta das 7h. Ele chegou entre 8h15 e
8h20, após o briefing e a cerimônia da bandeira;
- Sintomas de embriaguez: informou que o Soldado apresentava olhos
vermelhos, cheiro muito forte de álcool e a fala um pouco enrolada;
- Confissão e consumo: questionado, o Soldado admitiu ter "bebido um
pouco". Posteriormente, ele especificou que começou a beber cerveja e gin por volta das 23h
e foi até umas 4h da manhã, de forma intercalada;
- Confirmação por outros militares: pediu a outros dois militares que estavam
assumindo o serviço, Guilherme Rosendo e Gonçalves Maranhão, que confirmassem o forte
cheiro de bebida, o que eles fizeram, dissipando qualquer dúvida sua;
- Comunicação à Oficial de Dia: após a constatação, informou a Oficial de dia;
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Revista no Veículo: foi realizada uma revista no carro do Acusado, com a
autorização dele. Foram encontradas latinhas de cerveja espalhadas, algumas recentes e
outras mais antigas;
- Desconhecimento do serviço: diante da alegação do Soldado VINÍCIUS
Lima de não saber que estava de serviço, explicou que a comunicação da escala de serviço é
feita com antecedência (uma semana antes), disponibilizada por impressão e via grupo
de WhatsApp, com acesso a todos os militares;
- Posto de serviço: esclareceu que o Soldado era o titular do posto P2 da força
de reação na BASP e que o serviço era armado, com pistola 9mm;
- Treinamento básico: informou que, durante a formação básica, os soldados
são orientados sobre a proibição de se apresentarem para o serviço em estado de embriaguez,
sendo isso pautado como crime militar e exemplificado com casos anteriores; e
- Voz de prisão: pontuou que a voz de prisão em flagrante foi dada pela Tenente
Daniela, e não por ele. (Evento 51, vídeo 03 da APM).
A testemunha, 2º Ten Daniela Ramos de Oliveira, Oficial de dia na data do
fato, também prestou um depoimento esclarecedor, do qual extraem-se os seguintes aspectos
principais:
- Percepção da embriaguez: relatou que, no dia 22/11/2023, por volta das
8:20h da manhã, durante a reunião para assunção do serviço, o Sargento Vicente percebeu um
cheiro muito forte de álcool exalado pelo soldado CION. Outros soldados presentes também
sentiram o odor. Ela própria foi falar com ele e notou o cheiro evidente de álcool, além de ele
estar falando enrolado e com os olhos muito vermelhos;
- Voz de prisão e procedimentos: informou que conduziu o soldado CION à
sala do oficial de dia e decidiu que ele não poderia assumir o serviço armado. Após consultar
a assessoria jurídica da Base, deu a voz de prisão em flagrante ao soldado CION,
assegurando-lhe os direitos a um advogado, a uma ligação e ao silêncio. A voz de prisão foi
dada antes mesmo da revista do veículo;
- Confissão do Acusado: destacou que o soldado CION confessou ter bebido
cerveja e gin, afirmando que bebeu e assistiu a um jogo de futebol com amigos, dormindo
muito pouco. Ele alegou não saber que estava de serviço e que pegou o carro do pai para ir
correndo para a Base;
- Revista do veículo: esclareceu que houve uma revista no veículo do soldado
CION, com a sua permissão. Dentro do carro, foram encontradas muitas latinhas de cerveja,
as quais foram fotografadas, embora o Soldado tenha alegado pertencerem ao seu pai;
- Conhecimento da escala e orientação: segundo a Testemunha, os soldados
são instruídos sobre a proibição de se apresentarem embriagados para o serviço. A escala de
serviço é gerada e publicada em boletim interno, disponível em um sistema (Riza,
possivelmente da FAB), e também divulgada por grupos de WhatsApp e Zimbra. O soldado
CION estava escalado como titular e sua ausência fez com que outro soldado dobrasse o
serviço; e
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Condição física do Acusado: o soldado CION estava nitidamente alcoolizado
e com andar cambaleante e fala enrolada no início, em que pese a esta ter melhorado ao longo
do dia. Ele usa aparelho ortodôntico, o que já o faz ter uma fala um pouco enrolada, mas a
diferença na fala, nos primeiros momentos e no final da tarde, foi notada por todos que a
ouviram. (Evento 51, vídeo 02, da APM).
Outra testemunha, o ex-Soldado Guilherme Rozendo, confirmou a narrativa
acusatória, segundo indicam os pontos de seu depoimento listados abaixo:
- Apresentação do Acusado em estado de embriaguez: confirmou que CION
apresentou-se para o serviço no dia 22/11/2023, por volta das 8h20, no posto P2 da Força de
Reação da BASP, em nítido estado de embriaguez. Esse fato foi presenciado pelo 3S Felipe
Vicente da Silva, por David Gonçalves Maranhão dos Santos e por ele próprio;
- Detalhes do evento: relatou que CION, que era o P2, chegou atrasado para o
serviço. O 3S Vicente percebeu o odor de álcool e a equipe, incluindo Guilherme, concordou
. O Sargento e a Oficial de dia tomaram as medidas cabíveis. CION chegou dirigindo seu
próprio veículo. Guilherme sentiu unicamente o odor etílico exalado por CION. Foi realizada
uma revista veicular no carro de CION, na qual Guilherme esteve próximo. Foram
encontradas latas de cerveja dentro do veículo de CION. Guilherme não se recorda da
quantidade exata de latas;
- Informações sobre a ingestão de álcool: ouviu CION conversando com o 3S
Vicente, quando o Acusado teria mencionado ter bebido no dia anterior, mas Guilherme não
recorda 100% dos detalhes, pois não foi falado diretamente a ele;
- Instrução militar sobre álcool: ele e CION são da mesma turma de
formação. Durante a instrução básica, houve orientação sobre a proibição de se apresentar
embriagado ou sob efeito de álcool para o serviço no quartel, sendo isso configurado como
transgressão disciplinar e crime militar; e
- Natureza do serviço: o serviço de P2, para o qual CION estava escalado, é
uma função de auxiliar do comandante, responsável por anotar ocorrências. Confirmou que
se tratava de um serviço armado, com o uso de pistola. (Evento 51, vídeo 01, da APM).
Por fim, a testemunha Soldado Deivid Gonçalves Maranhão dos
Santos esclareceu em seu depoimento:
- Observações no dia do fato (22/11/2023, por volta das 8:20): quando chegou
à ocorrência, CION estava no centro de reação, com cheiro de bebida alcoólica e falas um
pouco enroladas. Os olhos de CION estavam com aparência de cansaço, e não vermelhos.
CION afirmou ter bebido gin e cerveja no dia anterior;
- Posto de Serviço: o posto de serviço P2 da força de reação, para o qual CION
estava escalado, é um serviço armado, utilizando-se pistola;
- Conhecimento sobre a proibição: apesar de pertencer à turma anterior à de
CION, recorda-se de ter recebido orientações sobre a proibição de se apresentar embriagado
ao quartel, sabendo que isso configura uma transgressão disciplinar e um crime militar;
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Revista veicular no carro de CION: participou da revista no carro de CION.
No momento em que chegou ao local, CION já estava abrindo o carro para o sargento realizar
a revista. Não soube informar se CION autorizou a revista explicitamente. Dentro do carro,
foram localizadas ferramentas e latas de cervejas vazias, que aparentavam estar lá há algum
tempo e estavam sujas;
- Substituição no serviço: CION precisou ser substituído no posto de serviço e
ele (Maranhão) dobrou o serviço até que outro militar (outro S2) fosse colocado no lugar de
CION pelo esquadrão de polícia aeronáutica. CION seria a rendição de Maranhão naquele
dia;
- Informações sobre escala de serviço: A escala de serviço é acessada através
de um sistema da Força Aérea e as informações são também enviadas em um grupo no
mensageiro WhatsApp. O boletim físico impresso fica com o adjunto ao oficial de dia; e
- Prisão em flagrante: A voz de prisão em flagrante foi dada pela Oficial de
Dia. (Evento 51, vídeo 04 da APM).
A seu turno, o Acusado, interrogado em Juízo sob o pálio do contraditório,
negou os fatos articulados na Denúncia, afirmando que não chegou embriagado à Unidade
Militar. Alegou que, na noite anterior, havia ingerido apenas três ou quatro latas de cerveja e
um copo de gin durante a transmissão de um jogo de futebol entre Brasil e Argentina,
cessando o consumo por volta das 22h. Relatou que permaneceu acordado até as 4h da
manhã, momento em que teria recebido a ligação de um colega, informando que estava
escalado para o serviço.
Declarou que, para chegar à BASP, utilizou o carro de seu pai, pois se esqueceu
de que estava de serviço - motivo do atraso. Afirmou que não se encontrava alcoolizado no
momento da apresentação, atribuindo eventual desavença pessoal com o Sargento André
Motta Moreira de Carvalho às punições disciplinares que já havia sofrido em outras ocasiões,
inclusive por falta ao expediente.
Não obstante a negativa do Apelado, sua versão não encontra sustentação nas
demais provas dos autos.
Como visto, todos os militares ouvidos na instrução processual foram firmes e
coerentes ao relatar que o Réu apresentava odor etílico acentuado, olhos vermelhos ou
aspecto de cansaço, fala enrolada e comportamento compatível com estado de embriaguez,
fatos confirmados, inclusive, pela Oficial de dia, que lhe deu voz de prisão em flagrante.
O próprio Acusado admitiu a ingestão de bebidas alcoólicas (cerveja e gin),
embora tenha tentado minimizar a quantidade e o horário em que cessou o consumo. A
divergência entre sua narrativa e a das testemunhas não compromete a prova acusatória, pois,
mesmo que o consumo tenha ocorrido até as 22h, é plenamente possível que, em virtude da
quantidade ingerida, os efeitos da substância ainda se manifestassem na manhã seguinte.
Nessas condições, à toda evidência, a autoria e a materialidade do delito de
embriaguez em serviço são incontestes, inclusive porque nada há nos autos que desqualifique
os depoimentos testemunhais referidos.
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Seguindo nessa vertente, o dolo que permeia o proceder do Réu exsurge dos
traços objetivos de seu proceder, ao apresentar-se para o serviço em notório estado de
embriaguez, situação observada pelos militares com os quais manteve contato, a ponto de ser
preso em flagrante pela Oficial de dia.
Ressalte-se que o serviço a ser desempenhado pelo militar exigia porte de
pistola 9mm, circunstância intensificadora da gravidade da conduta. A apresentação em
estado de embriaguez não apenas comprometeria sua capacidade de atuação, mas também
representaria risco concreto e imediato à segurança da Unidade e à integridade dos demais
militares. Tal situação evidencia a alta reprovabilidade do ato e justifica a adoção de maior
rigor por parte da Justiça Militar.
Por conseguinte, é inequívoca a comprovação da autoria, da materialidade e a
conformação do dolo do agente, no tocante ao delito de embriaguez em serviço, com o
devido suporte à imposição da reprimenda estatal ao Acusado.
2.3. Considerações adicionais - jurisprudência do STM sobre o tema
A Sentença concluiu pela inexistência de provas capazes de demonstrar o estado
de embriaguez exigido pelo art. 202 do CPM. Apoiou-se, sobretudo, na falta de exames
técnicos (teste de alcoolemia ou exame clínico), nas divergências de relatos e na dúvida
quanto ao grau de embriaguez, razão pela qual foi aplicado o princípio do in dubio pro reo,
com a consequente absolvição do Apelado.
Entretanto, constata-se que o Decisum atribuiu peso excessivo à ausência de tais
exames, desconsiderando que esta Corte Castrense possui jurisprudência firme no sentido de
serem prescindíveis em casos de embriaguez em serviço. A prova testemunhal e os elementos
circunstanciais — odor etílico, olhos vermelhos, fala enrolada e latas de cerveja no veículo
— são aceitos como suficientes para a configuração do delito in tela. Logo, negar-lhes valor
contraria o entendimento consolidado deste Tribunal.
Exigir, de forma exclusiva, a realização de exame pericial inviabilizaria a
repressão dessa espécie de crime, pois nem sempre a situação de flagrância permite a coleta
imediata de material para análise. Por esse motivo, a jurisprudência militar consolidou a
suficiência da prova testemunhal, em respeito ao princípio da verdade real.
Ademais, é crucial destacar o “princípio da livre convicção motivada do juiz”,
insculpido no art. 297 do CPPM, o qual reforça que a decisão judicial não se baseia em uma
hierarquia pré-estabelecida entre os meios de prova, permitindo ao magistrado formar sua
convicção a partir da análise conjunta e fundamentada de todo o conjunto de provas constante
dos autos, desde que, entre as provas consideradas, haja “compatibilidade e concordância”.
Na hipótese sub oculi, repita-se, o conjunto de provas testemunhais é uníssono
em relatar sinais claros e objetivos da ingestão de álcool, confirmados pelas circunstâncias do
fato. O raciocínio adotado alinha-se ao posicionamento reiterado deste Sodalício, que afasta a
imprescindibilidade de laudo quando os meios probatórios atestam, de maneira convincente,
o estado de embriaguez. Confira-se:
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO
FEITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. SUBSTÂNCIA APREENDIDA FORA DO AQUARTELAMENTO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
ACOLHIMENTO. DELITO COMETIDO EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ART. 202 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO
PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
(...) Configura-se o delito descrito no art. 202 do Código Penal Militar quando o agente
intoxicar o próprio organismo com álcool ou substância de efeito análogo, provocando a
perda da consciência, quando completa, bem como a alteração dos sentidos, sendo que o bem
jurídico tutelado é a disciplina militar, que não condiz com tal atitude de desleixo e
liberalidade. Vale dizer que a embriaguez é um estado físico e mental que, particularmente nas
atividades cotidianas das Instituições Militares, significa um risco extremado para a
consecução dos objetivos de cada Força, sendo irrelevantes ao tipo penal se provém esse
estado do álcool, da cocaína, enfim, de qualquer outra substância que a possa gerar. Por essa
razão, haverá delito se o militar, por exemplo, apresentar-se para o serviço sob efeito de
substância entorpecente. A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que seria
necessária a comprovação técnica, e não meramente testemunhal, mediante teste com
etilômetro ou bafômetro, o que não foi feito, é consabido que, na esteira da reiterada
Jurisprudência desta Corte Castrense, o laudo pericial não é essencial quando se verificam
outros meios para se atestar o estado de embriaguez. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000021-
58.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 22/6/2023, Data de Publicação: 9/8/2023) (grifos nossos)
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ACÓRDÃO MANTENEDOR. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ
EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO. FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO DO
RECURSO.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. Comete o crime de embriaguez em serviço o militar que apresentar
características marcantes de estado de embriagamento, tais quais: olhos ruborizados, fala
lenta e desconexa. Denota-se suficientemente comprovada a ocorrência do delito,
especificamente na modalidade de se apresentar embriagado ao serviço, sobretudo quando as
testemunhas forem uníssonas em afirmar o estado de embriaguez por parte do Acusado. No
presente caso, observa-se, com clareza, a existência de autoria e de materialidade delitiva em
desfavor do Acusado, uma vez que fora visto por várias pessoas em condição de embriaguez,
não lhe albergando qualquer causa extintiva de licitude ou de culpabilidade. Efetivamente é
de valia destacar que a prova pericial pode ser suprimida por outros meios de prova,
havendo de configurar na formação do juízo de convencimento motivado do julgador,
inexistindo preponderância entre quaisquer tipos de meios de prova. Recurso rejeitado.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000702-28.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL.
Data de Julgamento: 8/2/2024, Data de Publicação: 20/3/2024) (grifos nossos)
A jurisprudência colacionada reforça o citado entendimento, reconhecendo que
a embriaguez pode ser constatada por indícios objetivos e prova testemunhal consistente,
sendo irrelevante a ausência de exame técnico. Nesse prisma, reafirme-se, a materialidade e a
autoria restaram satisfatoriamente demonstradas, não havendo causas excludentes de ilicitude
ou culpabilidade a amparar o Apelado.
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mais, o argumento registrado no Decisum primevo de que o art. 202 CPM
configuraria tipo aberto inconstitucional não procede: trata-se de norma penal militar em
vigor, reiteradamente aplicada pela jurisprudência castrense, cujos bens jurídicos protegidos
são a disciplina e o serviço militar, aspectos essenciais e indisponíveis do regime jurídico
castrense.
Portanto, a absolvição não encontra respaldo na prova dos autos. A conduta
praticada revela elevado grau de reprovabilidade, haja vista o comprometimento da disciplina
e segurança da OM. Assim, impõe-se a reforma da Sentença a quo para a condenação do
Acusado, nos termos do art. 202 do Diploma Repressivo Castrense.
3. As teses defensivas
Nas contrarrazões ao Apelo, a Defesa pugna pela prevalência da absolvição
proferida na primeira instância . Nesse sentido:
- afirma que a prova da embriaguez em serviço é insuficiente, sustentando não
estar comprovado, com o grau de certeza exigido no processo penal, que o Apelado estivesse
embriagado, mas apenas que havia ingerido bebida alcoólica na noite anterior;
- alega que a ausência de exame técnico ou clínico para constatação da
embriaguez fragiliza a imputação penal, afirmando que, quando o Réu foi avaliado por
médicos militares no Hospital da Força Aérea, não foram constatados sinais de embriaguez;
- aduz haver contradições e fragilidade nos depoimentos das testemunhas da
acusação, comprometedores da credibilidade da prova oral, e inexistirem sinais clínicos
compatíveis com embriaguez penalmente relevante;
- argumenta que o art. 202 do CPM possui descrição vaga e imprecisa, sem
critérios objetivos para se definir o grau de embriaguez punível, o que exige interpretação
restritiva. A defesa assevera que a norma penal deve incidir apenas em casos graves e
evidentes, sob pena de criminalização excessiva de condutas que poderiam ser resolvidas na
esfera administrativa; e
- em conclusão, pugna pela valorização do princípio do in dubio pro reo; diante
da ausência de prova técnica, das contradições testemunhais e da dúvida razoável quanto à
embriaguez em serviço, requerendo a manutenção da Sentença absolutória de primeiro grau.
Como se observa, todas as ponderações defensivas foram objeto de apreciação,
não havendo qualquer tese inovadora ou argumento capaz de alterar a análise da conduta do
Apelado ora desenvolvida.
A alegação de que a ausência de exame técnico de alcoolemia comprometeria a
tipificação da ação descrita no art. 202 do CPM e deque a prova testemunhal não seria apta a
sustentar um juízo condenatório vai de encontro à jurisprudência consolidada desta Corte,
exemplificada nos julgados colacionados.
Inclusive, para além do aludido entendimento jurisprudencial, o parágrafo único
do art. 328 do CPPM prevê o chamado exame de corpo de delito indireto, cabível quando
“Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem desaparecido os
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal”.
No cenário da questão sub examine, a prova testemunhal mostrou-se hábil e
suficiente para suprir a verificação do teor etílico, por meio de exame próprio ou laudo
médico.
Nesses termos, o esforço argumentativo da defesa não é bastante para
descaracterizar a configuração do delito cometido pelo Apelado.
4. Parecer da PGJM
Na exata direção do raciocínio ora desenvolvido é a linha de entendimento
proposta pelo Custos Legis, conforme ressai do fragmento de seu Parecer, a seguir transcrito:
9. Percebe-se, entretanto, que a sentença deu peso desproporcional à ausência de exames
técnicos, como o teste de alcoolemia ou o exame clínico, para comprovar o estado de
embriaguez do acusado. E o MPM refuta essa conclusão com base na jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal Militar, que considera tais exames prescindíveis em casos
de embriaguez em serviço.
10. A prova testemunhal consistente e os elementos circunstanciais presentes nos autos, como
o odor etílico, olhos vermelhos e fala enrolada do acusado, além das latas de cerveja
encontradas em seu veículo, são amplamente aceitos como suficientes para a configuração do
crime. Negar o valor dessas provas contraria o entendimento consolidado sobre o tema.
(...)
12. No caso concreto, o estado físico e comportamental do réu, aliado à admissão de consumo
de álcool até altas horas na noite anterior, demonstra que ele se apresentou para o serviço
armado em condições inaceitáveis, configurando grave risco à segurança da unidade militar e
à integridade de seus pares.
13. A aplicação do princípio do in dubio pro reo na sentença desconsiderou o conjunto
probatório robusto apresentado, que inclui depoimentos, evidências materiais e circunstâncias
verificadas no momento da prisão em flagrante. Diante da gravidade da conduta e da
proteção especial que o Código Penal Militar confere à disciplina e à segurança das
atividades militares, não há dúvida razoável que justifique a absolvição. Com razão a
irresignação do MPM. A sentença, ao enfatizar supostas lacunas probatórias, relativizou a
importância das provas testemunhais e materiais.
14. No caso analisado, os elementos fáticos e probatórios demonstram, com clareza, a
existência de autoria e materialidade delitiva em desfavor do acusado, sem qualquer causa
extintiva de licitude ou culpabilidade. Por conseguinte, a reforma da sentença absolutória é
medida necessária”.
15. Nas contrarrazões apresentadas, a Defesa reiterou argumentos que já haviam sido
utilizados na instrução, enfatizando a ausência de exame técnico de alcoolemia e possíveis
contradições nos depoimentos testemunhais. Embora esses argumentos já tenham sido
devidamente refutados, cabe brevemente analisar os principais pontos levantados.
16. Defesa sustenta que a ausência de exame técnico de alcoolemia comprometeria a
tipificação da conduta prevista no artigo 202 do Código Penal Militar, argumentando que os
depoimentos testemunhais seriam contraditórios e insuficientes para configurar o estado de
embriaguez. Alega, ainda, que houve irregularidades no procedimento do flagrante e que o
conjunto probatório não seria apto a sustentar uma condenação.
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. Tais argumentos, entretanto, não encontram respaldo na legislação ou na jurisprudência
consolidada. O parágrafo único do artigo 328 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)
autoriza expressamente que o exame de corpo de delito seja suprido por prova testemunhal ou
documental quando os vestígios não puderem ser coletados. Esse entendimento foi reafirmado
pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 104.879/BA, julgado em 29/05/2012 pela
Primeira Turma, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli. No referido julgamento, o STF deixou
claro que a ausência de exame técnico não inviabiliza a apuração penal, desde que o conjunto
probatório apresente elementos consistentes e convergentes, como depoimentos testemunhais e
confissões, suficientes para caracterizar a conduta típica.
18. Aqui, a prova testemunhal é robusta e convergente em aspectos essenciais. Os depoimentos
das testemunhas descreveram, com clareza, sinais evidentes de embriaguez do apelado,
incluindo: presença de odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada (descrita como
"enrolada"), atraso no horário de apresentação para o serviço e admissão pelo próprio
acusado de que ingeriu bebida alcoólica na noite anterior. Esses elementos configuram um
conjunto probatório suficiente para demonstrar a embriaguez em serviço, nos termos do
artigo 202 do Código Penal Militar. (Evento 20)
Diante dessas considerações e à vista do conjunto probatório constante dos
autos, verifica-se que o evento delituoso encontra-se devidamente demonstrado. Em
consequência, revela-se procedente o inconformismo Ministerial, impondo-se a condenação
do Apelado como incurso no art. 202 do CPM, nos exatos termos da Peça Pórtico acusatória.
5. Da dosimetria
Passa-se, por fim, ao cálculo dosimétrico da pena a ser suportada pelo Acusado.
Na primeira fase, deve-se considerar que o Réu é primário e possui bons
antecedentes. Nada de relevante há em seu desfavor no tocante às demais circunstâncias
judiciais. Assim, à luz da dicção do art. 69 do CPM e com espeque no art. 202 do mesmo
Códex, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção.
À míngua de circunstâncias agravantes, dispostas no art. 70 do CPM, de
circunstâncias atenuantes, elencadas no art. 72 do mesmo Diploma Legal, e de causas
especiais de aumento ou diminuição da pena, esta torna-se definitiva em 6 (seis) meses de
detenção.
Por fim, visto que se encontram atendidos os requisitos elencados nos art. 84 do
CPM e 606 do CPPM, concede-se ao ora condenado a suspensão condicional da execução da
pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante observância das condições previstas no art. 626
do CPPM, excetuada a alínea “a”, designando-se o Juízo de origem para a realização da
Audiência Admonitória, com fulcro no art. 611 do CPPM.
Estabelece-se o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de
cumprimento da reprimenda ora imposta, com supedâneo no art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal (aplicado subsidiariamente), e consigna-se o direito de recorrer em liberdade.
6. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para,
com a reforma da Sentença hostilizada, condenar CION VINÍCIUS SILVA LIMA à pena de 6
(seis) meses de detenção, como incurso no art. 202 do CPM, com o direito ao sursis, nas
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condições estabelecidas, fixando-se o regime prisional inicial aberto, para a hipótese de
cumprimento da reprimenda ora imposta.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381118v13 e do código CRC 428bd6a1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 09/03/2026, às 22:30:29
7000038-97.2024.7.02.0002
40001381118 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR